Tribunal: TJDFT
Processo: 0735152-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735152-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPRODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP AGRAVADO: DANIEL LOPES ALVINO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMPRODATA EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP contra a decisão de ID 205386260, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na Ação de Execução Extrajudicial n. 0727638-55.2024.8.07.0001, movida em desfavor de DANIEL LOPES ALVINO DA SILVA. No caso, o Juízo de origem, considerando a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato formalizado entre as partes, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo/DF. Autos inicialmente relatados e determinada a intimação da parte agravante para manifestação específica em relação ao interesse recursal (ID 63373288). Prazo transcorreu em branco (ID 64086794). É o relatório. DECIDO. Como já pontuado anteriormente, no que tange ao interesse recursal, um dos pontos analisados na admissibilidade do recurso, ressalto que o requisito em questão pode ser entendido como a junção da utilidade e da necessidade do recurso. A utilidade diz respeito à situação mais vantajosa que o recorrente poderá conseguir em caso de provimento recursal; a necessidade, a seu turno, reside no fato de que o recurso seja um meio necessário e adequado para que o recorrente alcance a citada vantagem. Pois bem. Compulsando os autos de origem, verifico que tanto o autor, ora agravante, quanto o imóvel objeto de contrato de locação entre as partes estão sediados na Região Administrativa do Riacho Fundo/DF. Já o requerido, ora agravado, reside na cidade de Goiânia/GO. Em que pese a argumentação do agravante em relação à impossibilidade de declínio de ofício e da existência de cláusula de eleição de foro no contrato entabulado entre as partes, destaco que o Código de Processo Civil, em recente atualização, modificou a interpretação da eleição de foro, tratando o assunto da seguinte forma: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) [...] § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. [...] § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024). Nesse aspecto, tendo em vista que o declínio de competência em discussão ocorreu da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF, ou seja, o processo eletrônico continuará tramitando no Juízo Distrital e, considerando a ausência de manifestação do agravante justificando eventual prejuízo específico advindo do declínio em questão, entendo ausente o interesse recursal, requisito de admissibilidade do recurso. Ante o exposto, considerando que o binômio necessidade-utilidade não está configurado, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no art. 250 do RITJDFT. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator